Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas duas partes contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, consistente na análise da (i) possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL diante da inexistência de lei local posterior à LC n.o 190/2022 e respeito ao princípio da anterioridade; (ii) legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da existência de portal que cumpra os requisitos do artigo 24-A da LC n.o 87/1996; (iii) constitucionalidade da exigência do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) pelo Distrito Federal, enquanto não houver cobrança de ICMS-DIFAL válida e (iv) do direito e forma de compensação do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão das duas partes embargantes atinente aos temas supracitados [possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL em razão da inexistência de lei local posterior à L.C. no 190/2022 e respeito ao princípio da anterioridade; legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da existência de portal que cumpra os requisitos do artigo 24-A da LC no 87/1996; constitucionalidade da exigência do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) pelo Distrito Federal enquanto não houver cobrança de ICMS-DIFAL válida; direito de compensação do crédito tributário], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios (dolo processual), conclui-se pelo regular exercício do direito de ação, o que afasta a tipicidade da litigância de má-fé (CPC, art. 1.026, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios das duas partes não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 86, 505, 509, § 4o, 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.